Tribunal: TJSP
Processo: 2032021-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão que indeferiu a habilitação dos herdeiros sem a abertura do processo de inventário. Cabimento. Juízo da execução que é o competente para a habilitação de herdeiros e levantamento de eventuais valores. Sucessão de partes operada com a habilitação. Inteligência dos arts. 687 e 688, inciso II, do novo CPC. Recurso provido.